Tribunal: TJMT
Processo: 1016688-66.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016688-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAIQUE RUBENS MORESQUI OLIVEIRA - CPF: 049.858.621-93 (INTERESSADO), MAXSUEL ALVES DE ARAUJO - CPF: 056.297.231-54 (INTERESSADO), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE JACIARA (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT), que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão, diante da ausência de fundamentação concreta, ressaltando-se a primariedade, residência fixa, atividade lícita e a apreensão de pequena quantidade de drogas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
encontra-se
adequadamente fundamentada à luz dos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (
ii
) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva requer demonstração concreta do
periculum
libertatis
, não sendo admissível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito ou no simples preenchimento formal dos requisitos do art. 312 do CPP.

2.
A quantidade de entorpecentes apreendidos — 03 gramas de maconha e 07 gramas de cocaína — não pode ser considerada expressiva, o que, somado à ausência de violência ou grave ameaça, indica desproporcionalidade da prisão cautelar.

3.
As condições pessoais dos pacientes, especialmente a primariedade, a ausência de antecedentes relevantes e a inexistência de indícios de atuação organizada, recomendam a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

4.
A jurisprudência do STJ tem firmado entendimento de que, em casos análogos, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, em homenagem ao princípio da proporcionalidade.

5.
A fundamentação do decreto prisional não demonstra de forma individualizada e concreta a necessidade da segregação, sendo ausentes elementos novos ou contemporâneos que justif
iquem a prisão preventiva como
u
ltima

ratio
.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP.

Tese de julgamento:

“1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta,
baseada em elementos contemporâneos e individualizados que demonstrem o risco efetivo do estado de liberdade
. 2. A apreensão de quantidade não expressiva de entorpecentes, aliada a condições pessoais favoráveis, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 3. A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, por si só, não justifica a prisão preventiva
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312, 313 e 319, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
24/10/2023;
AgRg
no HC n. 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j.
em
08/04/2024;
AgRg
no HC n. 949.309/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
em
09/04/2025; TJMT – HC n. 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j.
em
13/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
KAIQUE RUBENS MORESQUI OLIVEIRA
e
MAXSUEL ALVES DE ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª
Vara
da Comarca de
Jaciara
(MT) que, nos autos n.
1001475-87.2025.8.11.0010
, converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva, nos termos do art. 312
e 313
, do CPP.

Nas razões apresentadas, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante ocorreu em 24.05.2025, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
), decorrente de denúncia
anônima, relatando que dois indivíduos estariam comercializando drogas no interior da “Boate 211”, e
,
durante abordagem, encontraram 0
6 (seis) porções de substância análoga à cocaína,
acondicionadas em pinos plásticos
e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, acondicionada nos mesmos moldes
.

Alega
,

o impetrante
,

que a prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação concreta, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, não havendo elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assevera, por conseguinte, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

C
om tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do
s
paciente
s
, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto,
determinando a imediata soltura dos pacientes ou que
seja substituída a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
288718893
a 288718896
.

Liminar indeferida (Id.
288741369
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
289039891
).

Despacho (Id.
289149857
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Adriano A
ugusto
S
treicher
de
S
ouza
, manifesta-se pela
concessão
da ordem

com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
(Id.
290725868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
de origem
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
,

no dia 24.05.2025,
pela
suposta
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
,

conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...).

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos,

conforme auto de prisão em flagrante delito (id n. 195120232), termo de exibição e apreensão n.

2025.16.240935 (id n. 195120458), boletim de ocorrência (id n. 195120456), e auto de
exame

preliminar de constatação de
substancia
entorpecente (id n. 195120470), bem como as declarações

colhidas pela Autoridade
Policial.
(...)
.

Porquanto, verifica-se que, a tese defensiva de que os entorpecentes apreendidos

destinavam-se
ao uso pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório já constante nos autos.

Conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025.163561, a ação policial foi precedida de

denúncia anônima específica e detalhada, informando que dois indivíduos, com características

precisas, estariam realizando a venda de drogas
a frequentadores
de uma boate. No momento da

abordagem, os suspeitos tentaram se
desfazer
dos entorpecentes, comportamento típico de quem

atua na traficância, e não de mero usuário. Em posse de
Kaique
, foi apreendido um pino com

substância análoga à cocaína; com
Maxsuel
, uma porção de substância similar à maconha; e, em

imediata proximidade à mesa em que ambos estavam sentados, foram encontrados mais cinco

pinos da mesma substância, ocultos em uma planta, evidenciando dolo de ocultação e

destinação comercial.

No que tange à materialidade delitiva, o laudo pericial criminal (id n. 195120470)

apontou positivo para a presença de maconha cocaína. Portanto, configurado o primeiro pressuposto

da prisão preventiva, qual
seja,
o
fumus
comissi
delicti
.

Outrossim
, verifica-se que a quantidade e o acondicionamento das substâncias

entorpecentes apreendidas, sendo: “
01(UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA

À

MACONHA, EMBALADAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PESANDO CERCA DE 3

(TRÊS)

GRAMAS
,
06

(SEIS) PORÇÕES (PINOS) ANÁLOGA À

COCAÍNA, PESANDO CERCA DE 07

(SETE) GRAMAS
”, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da

prisão preventiva para a garantia da ordem
pública.
(...)
.

Por outro lado, quanto ao
periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo

exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da

decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os

requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos,

presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de

decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há
evidente perigo

pelo estado de liberdade dos
flagranteados
, considerando a
gravidade do crime e a periculosidade

social dos
agentes
.
(
...)
.

Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a

conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, ante a gravidade concreta do crime,

assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir

ou até mesmo evadir do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a

operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela

evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

Neste ponto, cumpre destacar que
os autuados possuem registros criminais

pretéritos, inclusive por tráfico de drogas, conforme se extrai da certidão de antecedentes (em

anexo), o que reforça a periculosidade concreta de suas condutas
. Tal circunstância, somada à

apreensão de substâncias entorpecentes em circunstâncias que indicam comércio ilícito em local de

grande circulação de pessoas, evidencia não apenas
a gravidade concreta do delito ora imputado
,

mas também a real possibilidade de reiteração delitiva. Assim, mostra-se necessária a decretação da

custódia cautelar como medida imprescindível à garantia da ordem pública, não se tratando de mera

presunção, mas sim de risco concreto, derivado do histórico criminal e da conduta reiterada voltada

à prática de crimes da mesma natureza.

Diante de todo o exposto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da

prisão não servirá ao propósito de salvaguardar a ordem pública, não verifico, portanto, que as

medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública ou

para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante que evidenciam o preenchimento de

todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado.

(...).

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, HOMOLOGO o auto de prisão em

flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do

CPP,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA
dos autuados

MAXSUEL ALVES DE ARAUJO
E
KAIQUE RUBENS MORESQUI OLIVEIRA
, ambos

qualificados nos autos da prisão em flagrante, para
garantir a ordem pública, para garantir a

aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do

CPP
(...). (I
d. 288718895 – p. 75-8
6
)
(grifos meus)
.

Não obstante o indeferimento da liminar, a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam condições pessoais favoráveis que, embora não sejam garantias absolutas ao direito de liberdade, devem ser sopesadas conjuntamente com a inexistência de fundamentos concretos a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.

No caso dos autos, a quantidade de drogas apreendidas não pode ser considerada expressiva
(
01 (uma) porção

de substância análoga à maconha

pesando 03 (três) gramas e 07 (sete) gramas e 06 (seis) porções (pinos) análoga à cocaína, pesando
cerca de 07
(sete) gramas
- Id. 288718895 – p. 75-86)
, isto porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de considerar como quantidade expressiva quantidades significativamente
superiores
à ora apreendida.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).
2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o
periculum
libertatis
- "a variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, a saber: um tijolo e outras sete porções fracionadas totalizando 405,38 gramas de maconha, além de outras drogas sintéticas [12 porções de LSD]" -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública, mormente em razão de ser a recorrente primária.
3.
Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da insurgente pelas seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento em juízo, quando for necessário para instrução; e b) proibição de ausentar-se da Comarca ou de acessar e frequentar aeroportos ou rodoviárias, salvo autorização prévia do Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade. (HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023) (grifos meus).

É
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade
(STJ, HC 441.101
/SP)”

(TJMT, HC n. 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023).

Além disso, em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
KAIQUE RUBENS MORESQUI OLIVEIRA

(CPF n.
049.858.621-93
),

não há a guia de execução penal tramitando no SEEU e além da ação penal que originou o presente
Habeas Corpus
, registra
-se
no
PJe
de primeiro grau
os autos de n. 0000650-90.2018.8.11.0048, pelo crime de receptação, em tramitação na
Vara Única de
Jucimeira
(
MT
).

No caso do paciente
MAXSUEL ALVES DE ARAÚJO
(CPF n.
056.297.231-54
),
possui 02 (dois) processos criminais, quais sejam:
processo n. 0001184-05.2016.8.11.0048, cuja punibilidade foi extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa (Id. 131433529); e processo n. 0002097-50.2017.8.11.0048, referente ao delito de tráfico de entorpecentes, no qual foi proferida sentença absolutória em primeiro grau (Id. 182914320), estando o feito atualmente em trâmite recursal
.

É
certo que esses fatores não são requisitos objetivos para a concessão da liberdade provisória, mas, em uma análise de mérito, devem ser ponderados na análise da necessidade da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem orientado pela proporcionalidade na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar da reincidência específica, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, tratando-se de delito que não envolve violência ou grave ameaça, ante a não expressiva quantidade de drogas apreendidas, mostra-se suficiente a substituição por medidas cautelares penais diversas da prisão.
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido
. (
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024). (grifos meus).

Em precedente ainda mais recente, o STJ reafirmou esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável
a
demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2. No caso, embora no decreto prisional o Juízo de primeiro grau aborde ter sido
apreendida grande quantidade de drogas
,
tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, tendo em vista a apreensão de 10 porções de maconha com peso de 92,3g (noventa e dois gramas e três decigramas),
9
pinos de cocaína com peso de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas); 1 pedra de crack com 52,3g (cinquenta e dois gramas e três decigramas); e 5 porções de crack, pesando 87,9g (oitenta e sete gramas e nove decigramas)
,
quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de sustentar, por si só, a necessidade da segregação,
mormente porque não aventado o risco de reiteração delitiva. Precedente. 3. O
caso, portanto, recomenda a conjugação da liberdade do agravado com medidas cautelares alternativas, que se mostram necessárias e suficientes para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025). (grifos meus).

Considerando a condição inicial de ser
em
o
s
acusado
s
tecnicamente primário
s
, dispor de predicados favoráveis, estarem ausentes informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas, e por
se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Com
efeito
dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Nesse sentido, outra decisão jurisprudencial deste Sodalício que considerou a desproporcionalidade da medida
segregatória
, também em tráfico, e levou em conta os predicados favoráveis do paciente para soltá-lo:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADOS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000,
Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019). (grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do
s
indiciado
s
ou acusado
s
.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

(...)
.

a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...
).
(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022) (grifos meus)
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do
s
paciente
s
, pois ausentes
às
circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste
s
para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024).

Ante o exposto, dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Kaique
Rubens
M
oresqui

O
liveira

e
M
axsuel

Alves de
A
raujo
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo
319,
do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas
atividades;

II)
Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

IV) ingressar em programa de monitoramento eletrônico.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para que adote as medidas necessárias para expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025